Tribunal: TJSP
Processo: 0022010-30.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Embargos à execução. Servidores públicos estaduais. Quinquênios. Diferenças. Correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela Lei 11960/2009. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora pela Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Embargos à execução. Servidores públicos estaduais. Quinquênios. Diferenças. Correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela Lei 11960/2009. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora pela Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Julgamento revisto.